Tribunal: TJSP
Processo: 1013489-12.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
apelação cível E REMESSA NECESSÁRIA – Ação ordinária – Servidores públicos da Secretaria da Saúde – Pleito que visa à inclusão do ADS na base de cálculo do 13o salários, terço constitucional e dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) - Sentença de procedência – Preliminar arguida pela FESP de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Autores que atribuíram

Ementa:
apelação cível E REMESSA NECESSÁRIA – Ação ordinária – Servidores públicos da Secretaria da Saúde – Pleito que visa à inclusão do ADS na base de cálculo do 13o salários, terço constitucional e dos adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) - Sentença de procedência – Preliminar arguida pela FESP de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Autores que atribuíram valor à causa menor do que 60 salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - Juízo da Vara da Fazenda Pública que no caso cumula a função de Juizado Especial da Fazenda Pública – Ausência de prejuízo às partes, uma vez que o rito adotado é mais amplo que o previsto na lei dos juizados – Desnecessidade de anulação da sentença, porém necessária a remessa dos autos ao respectivo Colégio Recursal, competente para apreciação dos recursos – Preliminar acolhida, com determinação.